Tribunal: TJBA
Processo: 8012599-31.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012599-31.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAMILLA ALVES SILVA

Advogado(s)
:
GUSTAVO DOS SANTOS, TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO, ITALO DA SILVA FRAGA

APELADO: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST

Advogado(s)
:
BERNARDO PARREIRAS DE FREITAS, FABIANA DINIZ ALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. TEMA 929/STJ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação revisional de cláusulas contratuais bancárias.

A sentença reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, limitando-a à média de mercado, mas indeferiu o pedido de repetição em dobro dos valores pagos a maior, bem como a indenização por danos morais. As custas e honorários foram divididos entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) saber se é devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior em razão da cobrança de juros remuneratórios manifestamente abusivos;
(ii) saber se o mero descumprimento contratual justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais;
(iii) saber se, diante da sucumbência mínima da parte autora, é cabível a condenação exclusiva da parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade foi corretamente afastada, uma vez que a parte recorrente expôs de forma clara os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma da sentença, impugnando os pontos relevantes da decisão.

A sentença agiu com acerto ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios fixados no contrato, porquanto a taxa de 18,50% ao mês ultrapassou, de forma desarrazoada, a média de mercado divulgada pelo BACEN, que à época era de 5,55% ao mês.

A jurisprudência do STJ admite a intervenção judicial nesse tipo de cláusula quando demonstrada a onerosidade excessiva (REsp 1.061.530/RS, Tema 27).

Quanto à repetição do indébito, impõe-se a reforma da sentença. O contrato foi firmado após a modulação dos efeitos do Tema 929/STJ (EREsp 1.413.542/RS), sendo devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, independentemente da presença de dolo ou má-fé, desde que evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso concreto, ficou configurada cobrança abusiva.

Não há elementos nos autos que evidenciem violação relevante à esfera existencial da autora, de modo que o mero inadimplemento contratual e a cobrança de encargos excessivos não justificam a reparação por danos morais, conforme pacífica jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual.

Reformada parcialmente a sentença para incluir a condenação do banco à repetição do indébito em dobro, a autora passou a ser vencedora em quase toda a extensão de seus pedidos. Assim, aplicável o art. 86, p.u., do CPC/2015, impondo-se à parte ré o pagamento integral das custas e honorários, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, dada a iliquidez da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, p.u., do CDC e do Tema 929 do STJ, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:
"1. É cabível a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente em contratos bancários, celebrados após a modulação dos efeitos do Tema 929/STJ, quando configurada cobrança manifestamente abusiva, ainda que ausente má-fé."
"2. A estipulação de juros remuneratórios manifestamente superiores à média de mercado autoriza a revisão judicial da cláusula contratual, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 27)."
"3. A cobrança abusiva de encargos contratuais não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se comprovação de lesão relevante à esfera existencial do consumidor."
"4. Caracterizada sucumbência mínima da parte autora, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, IV, e 42, p.u.; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 86, p.u.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.10.2008; STJ, EREsp 1.413.542/RS (Tema 929), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 12.12.2018.
TJBA, Apelação Cível 8000533-15.2019.8.05.0041, Rel. Desa. Andrea Miranda, j. 29.03.2021; Apelação 8100076-72.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Andrea Miranda, j. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8012599-31.2024.805.0274
,

d
e, em que figura como
APELANTE
,
CAMILLA ALVES SILVA
,
e como
APELADO, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.